Tribunal: TJBA
Processo: 8075350-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075350-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCILDO ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO

Advogado(s)
:
LUCILDO ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO

AGRAVADO: JOSEFA ANTAS FRAGA

Advogado(s)
:
WILLIMS SILVA LEITE, MATEUS MOZART DOREA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TUTELA PROVISÓRIA DE DESPEJO. DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E VALOR DAS BENFEITORIAS. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido liminar de despejo formulado pela proprietária locadora em reconvenção, nos autos de ação de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel alugado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida tutela provisória de despejo quando o locatário requer direito de retenção por benfeitorias sem comprovar adequadamente sua natureza útil ou necessária e o valor efetivamente despendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O direito de retenção por benfeitorias necessárias e úteis, previsto no art. 1.219 do CC, exige comprovação da natureza indenizável das benfeitorias e demonstração do valor efetivamente despendido. 4 - As fotografias acostadas aos autos são insuficientes para comprovar, por si só, a natureza das benfeitorias como úteis ou necessárias. 5 - A alegação de extravio de documentos, ainda que formalizada por boletim de ocorrência, não suprime a necessidade de prova concreta das despesas realizadas. 6 - O inadimplemento contratual quanto ao pagamento dos aluguéis fragilizam a posição do locatário. 7 - A restituição da posse à legítima proprietária não implica extinção de direito material eventualmente reconhecido ao final da demanda, podendo eventual crédito indenizatório ser apurado oportunamente e compensado, inclusive, com débito locatício.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.219; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.245/91, art. 35.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8075350-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
Lucildo Alexandre de Almeida Monteiro
e como agravada
Josefa Antas Fraga
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça